Tribunal: TJMT
Processo: 1023627-93.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023627-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CARLOS HERNANI FARIA DE PONTE - CPF: 594.077.351-68 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO DE

AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo Regimental/Interno em desfavor do acórdão de id. nº 232924651 que, por unanimidade dos votos, negou provimento ao RI nº 1023627-93.2024.8.11.0001.

O(
s
) fundamento(
s
) do(s) recurso(s) é(
são
):
- desacerto da decisão colegiada em relação ao indeferimento do dano moral
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o cabimento do Recurso de Agravo Regimental/Interno nas Turmas Recursais tem fundamento no art. 80 do Regimento Interno das TRTJMT (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
)
c.c.
art. 52, §2º e art. 134-A do RITJMT.

A medida é possível contra decisão isolada do Relator (
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC – art. 21, II, “d” do RITJMT
).

Desta forma, resta evidenciada a sua inviabilidade para combater decisão colegiada.

Nesse sentido:

“Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO
. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2. Conforme os arts. 557, § 1º, do CPC e 258 do Regimento Interno do STJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental, configurando-se, assim, erro grosseiro a reiteração de agravo regimental. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ – 4ª T - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL A FUNGIBILIDADE RECURSAL
. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inadequado o recurso de agravo regimental para atacar decisão colegiada (acórdão), constituindo erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal. Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190). Grifei.

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. É inadmissível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme regramento contido no art. 932 do Novo Código de Processo Civil.”
(TJMT – TRU – RI nº 1033368-62.2021.8.11.0002 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023).

“Ementa: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É inadmissível o agravo regimental contra decisão colegiada (art. 932 do CPC).”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1013620-34.2023.8.11.0015 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 08/07/2024 - DJE 11/07/2024).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO CONHEÇO do agravo regimental/interno.
b)
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
c)
Isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024